Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Penal. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA. PROVAS. REGIME PRISIONAL.
As declarações da vítima, os testemunhos dos policiais, o reconhecimento pessoal dos réus pela vítima, momentos depois do assalto, e a prisão dos assaltantes na posse do bem subtraído amparam a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca.
A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam a adoção de regime inicial fechado (33, § 2o, “a” e § 3o, do Código Penal) para o cumprimento da reprimenda.
Pena do primeiro réu reduzida, em face de erro no cálculo na segunda fase, e mantida a do segundo.
Apelo parcialmente provido para o primeiro réu e desprovido para o segundo.